Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-41.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-41.2018.8.14.0049

APELANTE: ANDERSON SOEIRO MACHADO, MARKUS VINICIUS NAVEGANTES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE RESULTOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA À PESSOA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

- No crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

- Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão da arma empregada são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese

-
Mantém-se a condenação pelo crime de roubo, se evidenciada as elementares de grave ameaça e violência à pessoa pela abordagem intimidatória do réu, conforme revela a prova oral produzida, não prosperando o pleito de desclassificação.

- Sabe-se que a pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato de o acusado ser hipossuficiente e alegar não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade. Dessa forma, tendo em vista que o ora apelante foi condenado a 08 (oito) dias-multa, deve-se manter a sentença, vez que se encontra em total consonância com os dispositivos legais, não se mostrando desproporcional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARKUS VINICIUS NAVEGANTES
,
id 11263226, por advogado constituído, e
ANDERSON SOEIRO MACHADO,
id 11263250, por intermédio de Defensor Público, Dr. Márcio Alves Figueira constituído
, impugnando a r. decisão proferida, em id 11263223, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel/PA,

que condenou ambos pela prática do crime previsto no Art. 157, II, c/c Art. 14, II, do Código Penal à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
.

Consta na inicial acusatória, id 11263209, que, no dia 31 de dezembro de 2017, por volta das 12:00 horas, os acusados/apelantes, tentaram subtrair a motocicleta da vítima Rayane Rose Sousa de Oliveira. Segundo a denúncia, a vítima estava conduzindo sua motocicleta Honda Biz 125 pela rua onde reside, quando avistou dois desconhecidos se aproximando numa moto, em atitude suspeita, que aparentavam nervosismo, e resolveu acelerar sua moto e de igual forma teriam feito os acusados. E, no momento em que as motos ficaram próximas, em deles gritou “Passa, passa, vagabunda” e, puxada pela calça, perdeu o equilíbrio e as duas motos colidiram e todos caíram. A vítima relatou que começou a gritar pedindo socorro, os vizinhos ouviram e foram atrás dos acusados, que saíram cor rendo, abandonando a moto no local.

Consta, ainda, que o ora apelante Anderson foi contido por populares e

foi preso no próprio local, o outro fugiu para uma área de mata, mas também foi preso por policiais militares. E, na ocasião, os acusados confessaram que pretendiam roubar, escolheram a vítima, mas não consumaram o crime porque colidiram com as motos e caíram, relatando que Anderson estava conduzindo a moto e Markus gritou para a vítima e a puxou.

Em suas razões recusais, id

11263229 – o recorrente MARKUS VINICIUS NAVEGANTES pleiteia a não aplicação da pena de multa, e, ao final, requer a desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, previsto no art. 155,
caput,
do CP.

Em contrarrazões, id 11263231, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

Em suas razões recusais, id

11263253, o recorrente
ANDERSON SOEIRO MACHADO

pleiteia a absolvição, com base no art. 386, inciso III, do CPP
.
Subsidiariamente, a configuração da tentativa do crime previsto no art.
157,
§2
º
, inciso II, c/c Art. 14, II do CP.

Em contrarrazões, id 11263255, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, em id 11539778, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos.

É o relatório.

Os autos foram revisados

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recusais, id 11263229 – o recorrente MARKUS VINICIUS NAVEGANTES pleiteia a não aplicação da pena de multa, e, ao final, requer a desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, previsto no art. 155, caput, do CP.

Já o recorrente ANDERSON SOEIRO MACHADO pleiteia, id 11263253, a absolvição, com base no art. 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente, a configuração da tentativa do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c Art. 14, II do CP.

DA ABSOLVIÇÃO

E DA DESCLASSIFICAÇÃO

Pleiteia a Defesa a absolvição alegando que o recorrente ANDERSON não realizou atos de violência ou grave ameaça, nem ocorreu a tentativa da subtração do bem.

Aponta que,

conforme a aplicação da teoria objetivo-formal, para a consumação do crime, há a necessidade de início da realização do núcleo penal, o que não ocorreu no presente caso.

Afirma ainda que a confissão dos acusados acerca da finalidade de sua ação, não configura, de fato, qualquer manifestação da existência de atos executórios inclinados para o crime, mas sim os atos preparativos, tais como as palavras de baixo calão desferido em desfavor da vítima.

Assim, ante a existência do ato preparativo, a Defesa alega que o

recorrente ANDERSON

deve ser ABSOLVIDO do crime de roubo previsto no art. 157,§2º, II, em razão da inexistência de atos ensejadores da consumação ou realização dos atos executórios do crime. E, subsidiariamente, requer o reconhecimento da TENTATIVA do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c Art. 14, II do CP.

Importante apresentar, inicialmente, que os recorrentes ANDERSON SOEIRO MACHADO e MARKUS VINICIUS NAVEGANTES

já foram condenados pela prática do crime previsto no
157, §2º, inciso II, c/c Art. 14, II do Código penal, ou seja, pelo crime de roubo na sua modalidade tentada,
caindo por terra a tese de desclassificação para o crime tentado no caso.

A tese de absolvição, de igual forma, não merece prosperar, pois nos autos há a existência de fartas provas que convergem para a condenação de ambos os recorrentes. Vejamos:

Consta na denúncia que, no dia 31 de dezembro de 2017, por volta das 12h00min, o apelante ANDERSON SOEIRO MACHADO, agindo em concurso com o acusado MARKUS VINÍCIUS NAVEGANTES, tentou subtrair a motocicleta da marca Honda, modelo Biz 125, pertencente a Rayane Rose Sousa de Oliveira.

Na ocasião, a vítima conduzia o veículo pela rua onde reside quando o apelante e seu comparsa, que se conduziam em outra motocicleta, aproximaram-se dela e anunciaram o assalto gritando "PASSA, PASSA, VAGABUNDA", além de a puxarem pela calça, levando-a a perder o equilíbrio e cair ao chão. O delito, no entanto, não se consumou porque, depois de cair, a vítima passou a gritar, sendo socorrida por vizinhos, que perseguiram os dois homens, conseguindo deter o ora apelante, enquanto o outro, embora, a princípio, tenha conseguido fugir, foi alcançado e preso por policiais militares.

O
art. 14, II, do Código Penal encontra-se assim redigido:

“Art. 14. Diz-se o crime:

[...]

II – tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por

circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços).

Conforme as lições do Professor Cleber Masson:

“Como bem define o art. 14, II, do Código Penal, tentativa é o início de execução de um crime que somente não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Destarte, o ato de tentativa é, necessariamente, um ato de execução. Exige-se tenha o sujeito praticado atos executórios, daí não sobrevindo a consumação por forças estranhas ao seu propósito, o que acarreta em tipicidade não finalizada, sem conclusão.

A tentativa é também conhecida por outros rótulos: conatus, crime imperfeito, crime manco1 ou, na preferência de Zaffaroni, crime incompleto,2 em oposição ao crime consumado, reconhecido como completo ou perfeito.

Três elementos compõem a estrutura da tentativa: (1) início da execução do crime; (2) ausência de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente; e (3) dolo de consumação”. [MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120) – v. 1. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, p. 513.

Pelo que foi apurado nos autos, os três elementos que compõem a estrutura do crime estão configurados, no caso, (1) início da execução do crime, quando os recorrentes foram em direção à vítima, e de forma violenta a puxou pela calça, o que fez com que desequilibrasse e caísse no chão; (2) ausência de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente: ou seja, o crime só não consumou porque a vítima, caída no chão, começou a gritar e a pedir socorro, quando chegaram populares que impediram a consumação, momento em que os recorrentes empreenderam fuga, mas foram capturados, e (3) dolo de consumação, que é justamente a vontade de praticar o delito, o que ficou bem caraterizada nos autos.

Ressalvando-se que o Código Penal adotou a teoria objetiva (teoria realista), segundo a qual a punição do crime tentado se fundamenta no perigo de dano acarretado ao bem jurídico, verificado na realização de parte do processo executório. A pena, no entanto, deve ser inferior àquela do crime consumado, pois o delito tentado causa menor ofensa ao bem jurídico.

Nesse sentido:

“(...) V - Consoante dispõe o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão a o bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição” (...) (STJ. AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Assim, a materialidade do delito foi comprovada pelo auto/termo de exibição e apreensão das motocicletas inserido nos autos e pelo auto de entrega da motocicleta da vítima.

A autoria do delito foi comprovada pelas provas orais colhidas durante toda a instrução processual. Tem-se os depoimentos da vítima, Rayane Rose de Oliveira, e das testemunhas – policiais militares Osvaldino Rubens Meireles da Luz, Amarildo Silva das Chagas e Paulo Geovani Ferreira Silva –, ouvidas no processo, sob o crivo do contraditório, os quais convergem no sentido de apontar os recorrentes como autores da tentativa de subtração da motocicleta da vítima, mediante grave ameaça e violência. Frisando-se também a confissão constante nos autos.

A vítima, Rayane Rose de Oliveira, reconheceu os recorrentes

durante a investigação policial, foi ouvida em juízo e ratificou ter sido eles os autores do delito:

(...); Que os acusados emparelharam a moto; que o acusado mais claro e baixo (Anderson) era quem conduzia a moto e o acusado que estava na garupa era o mais alto e mais escuro; que o da garupa puxou a calça da vítima e disse: “bora caralho, passa, passa, passa”; que não parou a moto; que não viu arma; que virou a moto e perdeu o controle; que caiu da moto juntamente com os réus; que pensou que os acusados fossem lhe dar um tiro; que gritou por socorro; que os acusados ainda olharam para as motos, mas saíram correndo; (...)

A testemunha Policial Amarildo das Chagas declarou:

“Que recebeu, via rádio, que houve uma tentativa de roubo; que a população pegou um dos acusados e o outro envolvido no crime foi para o mato; que somente um foi detido; que cercou o outro réu pela mata; que não sabia se o réu que estava na mata portava arma; que o réu se rendeu; que acionou o interativo e conduziu ao local onde a moto da vítima se encontrava; que a vítima estava lesionada com a queda provocada pelos acusados; que a vítima reconheceu o acusado que estava na mata; que na delegacia a vítima também reconheceu o outro acusado”.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado.

(...) 3.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.

Agravo regimental desprovido.

/ / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Por fim, sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e apreensão da res são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I

- Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ. HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos

policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Desse modo, não há falar em absolvição, tendo em vista que o contexto fático-probatório comprova a efetiva participação dos apelantes no crime em tela a si imputados, impossibilitando assim, a absolvição com base no
in dubio pro reo.

Configura-se o crime de roubo quando a subtração ou a sua tentativa é realizada com o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça, situação que não se amolda ao presente caso.

Portanto, mantém-se a condenação pelo crime de roubo, pois evidenciadas as elementares de grave ameaça e violência à pessoa pela abordagem intimidatória e violenta dos recorrentes, conforme revela a prova oral produzida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC C.C. ART. 3.º DO CPP. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROPRIEDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA.
EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO INCISO II DO § 2.º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 182 DESTA CORTE. CORRUPÇÃO DE MENOR. IRRELEVANTE QUE O SUJEITO PASSIVO JÁ TENHA PRATICADO OUTROS ATOS ILÍCITOS. PEDIDO PARA COMINAR A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...) 2. Configura-se o crime de roubo quando a subtração é realizada com o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

3. A gravidade da ameaça, no crime de roubo, deve ser aferida no caso concreto. As condições pessoais da vítima, em relação ao Réu, devem ser consideradas pelo magistrado para aferir a força intimidadora que a caracteriza.

4. O Tribunal a quo, após percuciente análise do modus operandi do delito, concluiu inarredavelmente pela prática de roubo mediante grave ameaça
. Rever esse entendimento implicaria reexame de provas, o que é vedado pelo teor da Súmula n.º 07 desta Corte. [STJ. AgRg no REsp 1173009 / PR. Relator: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 02/10/2012. DJe 09/10/2012]

APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIS COMPULSIVA. COMPROVADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. I - Inviável a desclassificação do crime de roubo tentado para o de furto quando o acervo probatório, inclusive a confissão judicial do réu, demonstra que ele abordou a vítima simulando portar arma, exigindo a entrega de dinheiro, gestos e palavras suficientes para incutir temor e facilitar a subtração. II - Mesmo reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270). III - Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1641163, 07033484620198070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 26/11/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim, há a impossibilidade para a desclassificação para o crime de furto, já que todos os elementos do crime de roubo tentado ficaram devidamente confirmados.

DA DOSIMETRIA

Ao final requer a Defesa a exclusão da pena de multa.

Sabe-se que a pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato de o acusado ser hipossuficiente e alegar não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

Além disso, a pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser paga pelo apenado, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence.

A pena de multa, como dito, decorre de mandamento legal, que não pode ser afastado, ainda que haja alegação de condição econômica precária do acusado, já que não cumpre ao Juízo sentenciante avaliar a condição econômica do réu a fim de isentá-lo da pena de multa, posto que se trata de incumbência do Juízo da Execução, nos termos do Artigo 169, §1º, da Lei de Execução Penal – N.º 7.210/84.

Sabe-se, ainda, que na aplicação da pena de multa se deve obedecer ao critério bifásico, parâmetro fixado pelo Artigo 49, do CP. Na primeira fase firma-se o número de dias- multa, mínimo 10 e máximo 360 dias-multas, valendo-se das circunstâncias judiciais do Artigo 59, do Código Penal. Na segunda fase, firma-se o valor de cada dia-multa (piso de 1/30 do salário mínimo e teto de 5 vezes esse salário), levando-se em conta a situação econômica do réu.

Dessa forma, tendo em vista que o ora apelante foi condenado a 08 (oito) dias-multa, deve-se manter a sentença, vez que se encontra em total consonância com os dispositivos legais acima elencados, não se mostrando desproporcional.

Diante do exposto
,
conheço
dos recursos da defesa e
nego provimento
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 24/02/2023